Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Objeção de pré-executividade. acolhimento parcial. Pessoa jurídica inserida na posição passiva. Exclusão. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação. Imposição aos Exequentes. Exigibilidade. Suspensão. Exequentes beneficiários da gratuidade de justiça. Exigibilidade da verba fixada. Credora. Pretensão de revogação do benefício. Alteração na situação financeira dos agraciados com a salvaguarda. Demonstração. Exequente. Remuneração mensal. Servidor público. Montante substancial. Situação de pobreza jurídica. Elisão. Gratuidade. Revogação. Pressuposto realizado. Comprovação de alteração, para melhor, da situação financeira do obrigado (CPC, art. 98, § 3o). Credora da verba honorária. Terceira interessada. Aviamento de agravo. Legitimidade ativa e Interesse processual. Afirmação. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão, integrada por provimento que resolvera embargos aclaratórios, que, nos autos do cumprimento de sentença no qual a agravante detém a qualidade de terceira interessada, conquanto acolhendo em parte a objeção de pré-executividade por ela aviada, excluindo-a da relação processual, indeferira a pretensão de revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida aos exequentes/agravados, aos fundamentos de que não demonstrada alteração na situação financeira dos beneficiários da gratuidade e, outrossim, de que a agravante sequer deteria legitimidade e interesse para discutir a questão, pois já excluída do polo passivo do executivo.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se, preambularmente, à aferição da legitimação e interesse da terceira excluída da relação processual executiva para demandar a revogação da gratuidade de justiça concedida aos exequentes como forma de levantamento da condição suspensiva agregada à obrigação de solver os honorários advocatícios que lhes foram impostos ao ser resolvida a objeção de pré-executividade por ela formulada, e, ultrapassada essa apuração, da viabilidade de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça conferidos aos exequentes, defronte a alegada alteração de sua condição financeira desde o ajuizamento da ação que promovem, atualmente em fase de cumprimento de sentença, de modo a viabilizar a perseguição da verba honorária sucumbencial a eles imputada ao sucumbirem parcialmente ao ser resolvido aludido incidente.
III. Razões de decidir
3. Aferido que, a par de figurar a agravante como terceira interessada no ambiente do cumprimento de sentença subjacente, sendo-lhe assegurada a interposição de recurso, na exata dicção do que dispõe o artigo 996 do estatuto processual, porquanto excluída da posição passiva do executivo, foram-lhe assegurados honorários sucumbenciais ao ser resolvido o incidente de objeção de pré-executividade que formulara em decorrência de sua inclusão indevida na composição passiva do executivo, verba que somente será passível de perseguição defronte a revogação da gratuidade de justiça concedida aos agravados, sobejam patentes sua legitimidade e interesse de agir para a postulação de derrogação da benesse.
4. Excluída a credora da verba honorária de sucumbência da posição passiva do executivo ao ser resolvido o incidente de objeção de pré-executividade que formulara, quando lhe foram assegurados os honorários de sucumbência, passando a deter a condição de terceira interessada, soa latente sua legitimação e interesse em demandar a revogação da gratuidade de justiça deferida aos exequentes e devedores da verba, pois sujeita sua realização a condição suspensiva de exigibilidade, e, destarte, sendo-lhe o recurso que formulara com aquela conformação útil e necessário, pois única fórmula de obter o levantamento da condição estabelecida para postulação da verba honorária, sua legitimação e interesse recursal soam incontrastáveis, ensejando a rejeição das arguições de ilegitimidade e falta de interesse deduzidas pelos exequentes/agravados.
5. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
6. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, compete franquear oportunidade para que evidencie o descontrole financeiro ou incapacidade que a aflige como condição para que seja legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça ou que seja mantida, se já concedida, e, não comprovada a incapacidade financeira ventilada, está autorizado a negar-lhe ou revogar a benesse de molde a resguardar que seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolta sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
7. O servidor público que aufere renda mensal substancial, ultrapassando seus rendimentos líquidos montante superior a R$20.000,00 (vinte mil reais), não apresentando, ademais, situação de descontrole financeiro, ao invés, usufruindo de confortável padrão de vida, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça, pois ausente situação apta a induzir que não está em condições de suportar os emolumentos processuais e os custos da ação em que está inserido sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, à medida em que, defronte o que emerge de sua condição pessoal, a presunção que emana da declaração pobreza que firmara, que é de natureza relativa, resta ultrapassada, e, desqualificada sua situação de hipossuficiência financeira, a benesse seja-lhe negada, ainda que anteriormente deferida.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.